Tribunal: TJSP
Processo: 1005321-56.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Loteamento. Ação visando a resolução do contrato e a restituição de 90% das parcelas pagas, atualizadas desde o desembolso. Sentença de parcial procedência que determinou sejam descontados 25% do montante pago, acrescido de correção monetária e juros desde o ajuizamento. Inconformismo do autor. Razão em parte. O desconto deve ser reduzido

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Loteamento. Ação visando a resolução do contrato e a restituição de 90% das parcelas pagas, atualizadas desde o desembolso. Sentença de parcial procedência que determinou sejam descontados 25% do montante pago, acrescido de correção monetária e juros desde o ajuizamento. Inconformismo do autor. Razão em parte. O desconto deve ser reduzido para 10% sobre o montante pago, tendo em vista que não recaem sobre o autor dívidas do imóvel, tampouco nele se edificou. Incidência de correção monetária a partir de cada desembolso. Precedentes do STJ. Termo inicial dos juros fixados a partir da citação. Sentença reformada em parte. Inversão do ônus da sucumbência por ter o autor decaído do mínimo pedido. Honorários recursais não majorados. Apelo parcialmente provido.